Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604018-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
26/10/2022
Número: 0604018-93.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 21/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Representação nº 0604018-93.2022.6.16.0000 proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, em face de Luiz Carlos Martins Gonçalves, alegando em síntese, que a parte representada
fez constar propaganda eleitoral por meio de impulsionamento irregular de publicação no site/rede
social Facebook. Afirma que da análise dos registros midiáticos, resta evidente o descumprimento
ao disposto no art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019 e no art. 57-C da Lei nº 9.504/97. Expõe que
apesar de haver a informação de que foi o representado que custeou o anúncio, dada a referência a
seu CPF, não houve a indicação do CNPJ da campanha do candidato e a propaganda não se
encontra identificada como relativa às Eleições, isto é, não há a indicação de "propaganda
eleitoral". Assevera também que igualmente existe irregularidade em razão da ausência, nos
conteúdos, da expressão "propaganda eleitoral", cuja presença é mandatória. (Requer: a) O
recebimento da presente representação, a notificação do representado para, querendo, apresentar
defesa em quarenta e oito horas, nos termos do artigo 96, § 5º da Lei n. 9.504/97; b) Ao final, a total
procedência da representação, com a condenação do representado nas sanções previstas no art.
57-C, §2º, da Lei 9.504/97; Ref.: Notícia de Fato nº 1.25.000.003477/2022-36).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (RECORRENTE)
LUIZ CARLOS MARTINS GONCALVES (RECORRIDO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43213
476
25/10/2022 15:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.478

RECURSO 0604018-93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: Ministério Público Eleitoral
RECORRIDO: LUIZ CARLOS MARTINS GONCALVES
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSOS
E M
R E P R E S E N T A Ç Ã O .
IMPULSIONAMENTO DE PROPAGANDA
ELEITORAL. MENÇÃO AO CPF DO
CANDIDATO. DESNECESSIDADE DE
MENÇÃO CUMULATIVA DO CNPJ.
A U S Ê N C I A
D A
E X P R E S S Ã O
“ P R O P A G A N D A E L E I T O R A L ” .
VIOLAÇÃO AO ART. 57-C DA LEI
9.504/97 E ART. 29, §5º DA RES. 23.610
DO TSE. MULTA DEVIDA. QUANTUM
FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA
E S C O R R E I T A .
R E C U R S O S
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 29 da Resolução
TSE 23.610 “§ 5º Todo impulsionamento
deverá conter, de forma clara e legível, o
número de inscrição no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) da pessoa responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral”.
2. Observa-se que a legislação exige, de
forma alternativa, e não cumulativa, menção
Num. 43213476 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594228900000042178602
Número do documento: 22102515594228900000042178602

ao CPF ou CNPJ do responsável,
reputando-se suficiente tão somente a
indicação do CPF, como ocorre no caso
posto.
3. A ausência de indicação da expressão
“Propaganda Eleitoral” configura violação à
legislação, independentemente da
conotação eleitoral do conteúdo
impulsionado.
4. Tendo sido fixada multa no mínimo legal,
não há como se acolher o pleito de
redução.
5. Recursos conhecidos e não providos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 24/10/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos eleitorais em representação interpostos pelo
representante MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (id 43196045) e pelo representado
LUIZ CARLOS MARTINS GONÇALVES (id 43197215) em face da sentença (id
43187855), mantida em sede de embargos de declaração (id 43195066) que julgou
procedente a representação, condenando o representado ao pagamento de multa de
R$5.000,00, na forma do art. 57-C, §2º da Lei de Eleições.
O Ministério Público Eleitoral sustenta, em breve síntese, que o
impulsionamento deve indicar necessariamente o CNPJ da candidatura do candidato, e
não apenas o CPF.
O representado, por sua vez, sustenta que sendo evidente o intuito eleitoreiro
do impulsionamento, a exigência de que conste o termo “Propaganda Eleitora” configura
formalismo exacerbado. Requer a improcedência da representação e, subsidiariamente, a
redução da multa devido ao baixo alcance do impulsionamento.
As partes oferecem contrarrazões (id 43207096 e 43208161), ambas
pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.
É o necessário relato.
Num. 43213476 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594228900000042178602
Número do documento: 22102515594228900000042178602

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, e considerando a
tempestividade na interposição (sentença publicada em 18.10.2022; recursos
interpostos em 18.10.2022), os recursos devem ser conhecidos.
O feito versa a respeito de propaganda eleitoral impulsionada pelo
representado, sem os requisitos legais referentes ao CNPJ do candidato e à expressão
“Propaganda Eleitoral”.
Em que pesem as insurgências recursais, tem-se que a sentença deve
permanecer inalterada.
Com efeito, o artigo 57-C, caput, da Lei nº 9.504/97, e o artigo 29 da
Resolução TSE nº 23.610 assim estabelecem:
“Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
representantes. (grifo nosso).
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações,
candidatas, candidatos e representantes.
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral”.
§ 5º-A Considera-se cumprido o preceito normativo previsto no parágrafo 5º quando
constante na propaganda impulsionada, hiperlink contendo o CNPJ da candidata, do
candidato, do partido, da federação ou da coligação responsável pela respectiva postagem,
entendendo-se por hiperlink o ícone integrante da propaganda eleitoral que direcione a
eleitora ou o eleitor para o CNPJ da pessoa responsável pelo conteúdo digital visualizado".
No caso, vislumbra-se que consta do campo “informações sobre o
anunciante” o CPF do candidato, o que pode ser acessado no campo das informações
sobre o anunciante:
Num. 43213476 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594228900000042178602
Número do documento: 22102515594228900000042178602

Sem embargo do entendimento do Parquet, a normativa determina seja
mencionado o CPNJ ou o CPF do responsável, de forma alternativa, e não cumulativa.
Neste sentido é o precedente indicado pelo próprio MPE em seu parecer:

“Com efeito, a jurisprudência ora vigente no TSE é no sentido de que é irregular o
impulsionamento levado a efeito sem os requisitos previstos no caput do art. 57–C da Lei nº
9.504 /1997 e no art. 29, § 5º, da Res. TSE 23.610/2019, os quais exigem que se faça
menção – "de forma clara e legível" – ao número de inscrição do CNPJ do candidato
ou do CPF da pessoa responsável pela campanha (TSE. AREspE 0600147-17.2020, rel.
Min. Alexandre de Moraes. DJe 10/11/21).”

Logo, sendo suficiente a indicação do CPF do representado, não há qualquer
infringência à legislação neste ponto.
Destaca-se precedente desta Corte em caso semelhante:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NA INTERNET.
IMPULSIONAMENTO. FACEBOOK. ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE 23.610/2019. NÃO
INDICAÇÃO DO CNPJ DO CONTRATANTE NO RÓTULO DA PROPAGANDA. CNPJ
INDICADO NA BIBLIOTECA DE ANÚNCIOS DA REDE SOCIAL. REGULARIDADE.
PRECEDENTES. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO
LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO EM GRAU RECURSAL. AFASTAMENTO DA MULTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para atendimento à regra do art. § 5º da Res.-
TSE 23.610/2019, não há óbice de que a informação a respeito do número de inscrição do
responsável pela propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio,
ao clicar o ícone “i”, bem como na Biblioteca de Anúncios do Facebook (“facebook ads
library”), na medida em que garante a fiscalização quanto à sua identidade. 2. “As astreintes
fixadas em antecipação de tutela ficam pendentes de condição resolutiva, qual seja, a
procedência do pedido principal. Logo, se improcedente o pleito formulado na ação, a multa
cominatória perde efeito retroativamente” [STJ, AgRg no REsp 1.362.266/AL, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 10.09.2015] 3. Recurso conhecido e provido. (
ACÓRDÃO Nº 58.094. RECURSO ELEITORAL 0600146-89.2020.6.16.0178 – Curitiba –
PARANÁ. Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS)

Num. 43213476 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594228900000042178602
Número do documento: 22102515594228900000042178602

Por outro lado, não consta da propaganda a expressão “Propaganda
Eleitoral”, seja em seu rótulo, seja no próprio conteúdo, em ofensa ao artigo 57-C, da Lei
nº 9.504/97 c/c artigo 29, da Resolução TSE nº 23.610/19.
Por mais que o conteúdo tenha evidente conotação eleitoral, a lei não faz
ressalva, determinando de forma bastante elucidativa que todo impulsionamento deverá
conter a expressão “Propaganda Eleitoral”.
Logo, como bem argumentou o MPE, reputa-se inadmissível a veiculação de
conteúdo eleitoral impulsionado sem a clara referência de que se trata de propaganda
eleitoral.
Assim, sendo requisito para veiculação de propaganda eleitoral impulsionada
a utilização do termo “Propaganda Eleitoral” e não tendo sido cumprido este requisito
legal pelo representando, verifica-se infração à legislação eleitoral.
Nesse sentido, precedente recente do TSE:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. IRREGULARIDADE. IMPULSIONAMENTO.
INTERNET. AUSÊNCIA DO CNPJ. INDICAÇÃO. LEGENDAS. COLIGAÇÃO. REMOÇÃO
DO CONTEÚDO. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA. (...). 5. O art. 57–C da Lei nº
9.504/1997 estabelece que é “vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes” (destaquei). 6. No caso concreto, o anúncio publicitário
contratado, mesmo que enquadrado no conceito de impulsionamento, foi feito de forma
irregular em razão de não constar do vídeo o número da inscrição do CNPJ contratante e
nem mesmo o alerta de se tratar de propaganda eleitoral, o que desatende, por completo,
as exigências constantes do art. 29, § 5º, da Res.–TSE nº 23.610/2019. Precedentes.
(...). 9. Medida liminar referendada. (REPRESENTAÇÃO nº 060102269, Acórdão,
Relator(a) Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 22/09/2022)

Assim, diante da ausência do cumprimento de um dos requisitos legais,
aplicável a multa prevista no §2º do artigo 57-C da Lei das Eleições.
Por fim, deve ser mantido o valor da multa em R$5.000,00 (cinco mil reais), já
que fixado no mínimo legal.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos recursos,
mantendo-se inalterada a sentença prolatada.

Num. 43213476 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594228900000042178602
Número do documento: 22102515594228900000042178602

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0604018-93.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL -
RECORRIDO: LUIZ CARLOS MARTINS GONCALVES - Advogados do RECORRIDO: DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GIULIANO
ROBINSON - PR102528.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José
Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 24.10.2022.
Num. 43213476 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 25/10/2022 15:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515594228900000042178602
Número do documento: 22102515594228900000042178602